Tribunal: TJBA
Processo: 8005005-25.2023.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005005-25.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VALDI LIMA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA

RECORRIDO: ALBERTO JOSEPH SAFRA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS DE SOUZA ASSUMPCAO, MANUELA CORREA DE SAGEBIN CAHU RODRIGUES, THIAGO PHILETO PUGLIESE, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA QUE REJEITOU O RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME – TENTATIVA DE SANAR OS VÍCIOS PROCEDIMENTAIS EFETIVADA DE FORMA INTEMPESTIVA – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, CONFIRMANDO-SE A DECISÃO HOSTILIZADA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face de sentença que rejeitou a queixa-crime e julgou extinta a punibilidade dos querelados com base na decadência, ex vi do art 107, IV do Código Penal. Nesse sentido, o querelante afirma que os indiciados cometeram as condutas típicas previstas no art. 347 (fraude processual), no art. 161, II, §3º (esbulho possessório sem violência contra a pessoa) e art. 163, inciso IV (dano qualificado), todos do Código Penal
.

II – A queixa crime, acompanhada do correspondente instrumento de mandato sem a descrição dos supostos fatos, foi apresentada em 29/07/2023. Mais de sete meses após essa data, em 25/03/2024, o querelante juntou aos autos nova procuração na tentativa de sanar o aludido vício. No entanto, observa-se que o novo documento, além de não conter a descrição sucinta dos fatos narrados na queixa crime, foi apresentado após o prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP. Embora o Recorrente afirme que o mencionado vício pode ser sanado a qualquer tempo, tal raciocínio não está alinhado ao posicionamento dos Tribunais Superiores, segundo os quais a regularização do instrumento de mandato deve ser efetivada no prazo máximo de 6 (seis) meses indicado no aludido dispositivo legal, sob pena de reconhecimento da decadência em relação aos crimes de ação penal privada.

III –
Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do recurso interposto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

RESE. 8005005-25.2023.8.05.0201 - PORTO SEGURO-BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005005-25.2023.8.05.0201 da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo Recorrente VALDI LIMA TEIXEIRA e Recorridos ALBERTO JOSEPH SAFRA, GREGÓRIO MARIM PRECIADO, PHILLIPE GHISLAIN MEEUS, THIAGO PHILLETO PUGLIESE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2024
.

Desembargador Eserval Rocha

Relator